Tribunal: TJDFT
Processo: 0749041-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749041-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOACIR FERNANDES DE ALMEIDA AGRAVADO: TAMIRES ROSSETTO SOARES, ADRIANA CORREIA MARTINS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da perda do objeto informada na petição de ID 79115014. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator